Tribunal: TJSP
Processo: 1049745-64.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Juros remuneratórios no período de inadimplência. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Não verificada a cobrança de taxa de juros acima da contratada. Percentual aplicado que decorre da capitalização mensal ajustada. Precedentes TJSP. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Juros remuneratórios no período de inadimplência. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Não verificada a cobrança de taxa de juros acima da contratada. Percentual aplicado que decorre da capitalização mensal ajustada. Precedentes TJSP. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Registro de contrato. Cobrança permitida. Abusividade não verificada no caso concreto. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049745-64.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAQUELINE
BARBOSA DOS SANTOS LIMA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049745-64.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 43712
Apelação Cível No: 1049745-64.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Jaqueline Barbosa dos Santos Lima
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Revisional. Contratos bancários. Sentença de parcial
procedência.
Apelação
da
autora.
Juros
remuneratórios no período de inadimplência. Juros
que não sofrem limitação da Lei de Usura. Não
verificada a cobrança de taxa de juros acima da
contratada. Percentual aplicado que decorre da
capitalização mensal ajustada. Precedentes TJSP.
Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de
recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de
cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de
terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa
de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses
fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC
(REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP
- Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de
avaliação de bem. Registro de contrato. Cobrança
permitida. Abusividade não verificada no caso
concreto. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.
Jaqueline Barbosa dos Santos Lima ajuizou ação revisional
de contrato bancário contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A, buscando rever as cláusulas que entende abusivas no contrato de
financiamento firmado com o réu. Apontou em sua exordial a presença de
encargos abusivos, dentre eles a cobrança de tarifas, a cobrança abusiva de
juros e a capitalização mensal de juros. A r. sentença julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049745-64.2016.8.26.0100 -Voto no
3
procedentes os pedidos, apenas para afastar e determinar a restituição dos
valores cobrados a título de seguro [fls. 226/230]. Inconformada, a requerente
apelou, buscando a reforma da decisão. Aduz a cobrança de juros
remuneratórios acima do pactuado para o período de inadimplência. No mais,
pretende afastar a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação de
bem. Recurso processado e contrariado em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Inicialmente, ressalta-se que transitou em julgado a
r.sentença de Primeiro grau, em relação à restituição dos valores cobrados a
título de seguro, uma vez que a instituição financeira não interpôs recurso, a
fim de devolver a matéria à análise deste e. Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Com relação aos juros remuneratórios, sem razão a
recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa de juros remuneratórios
a 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp 551.871, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp 595.136, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E mais: o STJ, ao julgar, em 22 de
outubro de 2008, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatado pela Ministra
Nancy Andrighi, estabeleceu, no incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049745-64.2016.8.26.0100 -Voto no
4
1' com a seguinte conclusão: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos juros
legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do recurso
repetitivo.
Em relação aos encargos de inadimplência, que devem estar
limitados à taxa do contrato, nos termos da Súmula 294 do STJ, não se
verifica nos autos a aplicação de juros remuneratórios superiores à taxa
contratada (2,38% ao mês e 32,61% ao ano) para o referido período.
Tal alegação não foi minimamente demonstrada pela autora,
que não apresentou cálculos nesse sentido, não sendo suficiente a mera
indicação de valores às fls. 05.
Ademais, o que existe, na verdade, é uma aparente diferença
entre os juros aplicados e os contratados, uma vez que os juros contratados
foram aplicados de maneira composta, o que no resultado final mostra um
percentual mensal diferente daqueles que constam do instrumento particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049745-64.2016.8.26.0100 -Voto no
5
Os juros mensais que a autora acredita não ter pactuado
decorrem exatamente da aplicação dos juros previstos, mas de maneira
capitalizada.
Ademais, caso houvesse a aplicação de juros acima do
pactuado, isso deveria ter sido demonstrado com cálculos que envolvessem a
capitalização mensal estipulada, o que não foi feito.
Nesse sentido, os precedentes desta Corte:
[i]
“APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS
Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada Argumentos inconvincentes Autor que,
em seus cálculos, não considerou todos os encargos pactuados (...)” [TJSP, AP n.
1002645-73.2017.8.26.0296, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio
Gomes, julgado em 27.02.2019];
[ii] “AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento de
veículo. JUROS REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado
incorretamente, que decorre da capitalização mensal ajustada. Previsão no contrato de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da
taxa efetiva anual ajustada. Possibilidade. Sentença mantida. Recurso da autora não
provido” [TJSP, AP n. 1003846-62.2014.8.26.0278, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des.Fernando Sastre Redondo, julgado em 20.02.2019] e;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049745-64.2016.8.26.0100 -Voto no
6
[iii]
“AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIVERSA DA CONTRATADA. Alegação
de que foi cobrada taxa superior à contratada. NÃO OCORRÊNCIA: Houve apenas
uma aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados. Os juros mensais que o
apelante acredita não ter contratado decorrem exatamente da aplicação dos juros previstos no
contrato,
mas
de
maneira
capitalizada
(...)”
[TJSP,
AP
n.
1004593-22.2018.8.26.0003, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Israel
Góes dos Anjos, julgado em 21.08.2018].
Em relação às tarifas cobradas pelas instituições financeiras,
o c. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 565 e 566 e estabeleceu os
seguintes entendimentos, em sede de recurso repetitivo:
“Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008,
a cobrança de serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária”
[cf. STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013].
Súmula 565-STJ: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN
n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.
Súmula 566-STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049745-64.2016.8.26.0100 -Voto no
7
Quanto à cobrança de tarifas bancárias referentes a serviços
de terceiros, comissão do correspondente bancário, registro de contrato e
avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo (Tema 958), fixou as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” [cf. STJ, REsp 1.578.553 / SP, (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Já em relação à cobrança de despesas com o registro do pré-
gravame e à cobrança de seguro pela instituição financeira, as seguintes teses
foram fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(Tema 972):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049745-64.2016.8.26.0100 -Voto no
8
“2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” [STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018].
Sendo assim, analisam-se os encargos cobrados pela
instituição financeira [fls. 11].
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos moldes da
Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.
É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, pois o
bem financiado foi dado em garantia. Ademais, cuidando-se de veículo usado,
a liberação do financiamento depende da devida avaliação, o que justifica a
cobrança do encargo.
Também é válida a cobrança da tarifa de registro de
contrato, nos termos das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049745-64.2016.8.26.0100 -Voto no
9
sede de recurso repetitivo e porque não se vislumbra a abusividade no caso
concreto. De um lado, não há nos autos qualquer indício de que o serviço não
tenha sido prestado pela instituição financeira, e, de outro, o valor cobrado
não configura onerosidade excessiva (R$ 74,89) [fls. 11].
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro
grau.
Majoram-se os honorários advocatícios ao patamar de 15%
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica